Tribunal: STF
Processo: ARE 1259197
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 279. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES GENERICAMENTE IDENTIFICADOS. SÚMULA 284. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DA ULTIMA DECISÃO RECORRIDA APÓS O INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que controvérsia relativa a caracterização como instituição de assistência social ou ao preenchimento de requisitos para fazer jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição da República, cinge-se ao âmbito infraconstitucional e à análise do conjunto fático probatório. Ofensa indireta. Súmula 279 do STF.



    2. A ausência de especificidade na identificação do tipo e natureza da verba que se pretende excluir da base de cálculo de determinado tributo impede a exata compreensão da controvérsia proposta. Súmula 284 do STF.



    3. Possibilidade de majoração dos honorários com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, se a intimação da última decisão recorrida se der após o início da vigência da referida lei processual.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.